Tribunal: TJDFT
Processo: 0735859-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735859-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GRACELISA RODRIGUES FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu pedido de antecipação da tutela de urgência formulado por GRACELISA RODRIGUES FERNANDES no agravo de instrumento para determinar que, no prazo de 10 dias, o agravado forneça à autora o medicamento DESVENLAFAXINA 100 mg, nas quantidades e doses estabelecidas no receituário médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 20.000,00. Nas razões recursais (ID 50903279), alega o embargante que a multa foi fixada na decisão com presunção do descumprimento doloso pelo ente público da obrigação imposta, quando deveria ter sido oportunizado tempo razoável para a aquisição do medicamento. Defende a substituição da multa por sequestro de valores suficientes para custear o medicamento, enquanto não finalizado o processo administrativo para compra. Alega que a medida, recomendada pelo enunciado 74 do CNJ, é menos onerosa à Administração Pública e mais eficaz à necessidade da parte, extinguindo a obrigação. Ao final, requer seja atribuído efeito infringente aos embargos de declaração e excluída a multa fixada para o eventual descumprimento da ordem, substituindo-a pela possibilidade de bloqueio de verba pública para aquisição do medicamento ou, sucessivamente, a redução do valor arbitrado. Contrarrazões no ID 51170840. Brevemente relatado, passo a decidir. Presentes os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na hipótese em julgamento, contudo, os argumentos consignados nas razões dos embargos de declaração não demonstram existir omissão, obscuridade ou contradição, que seriam os vícios sanáveis por meio do recurso manejado, indicando, tão somente, a pretensão de promover reforma da decisão a fim de excluir a multa que foi fixada para o caso de inadimplemento da ordem judicial, após o tempo conferido para o devido cumprimento. Não é matéria dos embargos de declaração, entretanto, o inconformismo da parte com a decisão proferida, com o objetivo de realizar novo julgamento. Destaque-se que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida. O artigo 1.025 do Código de Processo Civil, que igualmente reproduz entendimento jurisprudencial, estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados. Cumpre advertir, ainda, que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e nego-lhes provimento. Transcorrido o prazo recursal, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça, conforme parte final na decisão de ID 50723039. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora